Tribunal: TJES
Processo: 5016625-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016625-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
ERIVALDO BONATO, LORENA GIUBERTI LAURETH BONATO e LEANDRO GIUBERTI FACHINOTI

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo - SICOOB. O juízo de origem manteve o bloqueio de valores adicionais dos agravantes, apesar de suas impugnações com fundamento na impenhorabilidade de pequenas quantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da manutenção do bloqueio judicial de valores inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC e da jurisprudência do STJ e do TJES sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, ainda que não estejam depositados em caderneta de poupança, mas também em conta-corrente, fundos de investimento ou em espécie, conforme interpretação do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, no julgamento do REsp 1710162/RS, afirma que a proteção legal da impenhorabilidade deve abranger qualquer forma de depósito financeiro, desde que respeitado o limite de 40 salários-mínimos, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui jurisprudência consolidada no mesmo sentido, reconhecendo a impenhorabilidade de valores inferiores ao limite legal, independentemente da modalidade de depósito, como demonstrado nos Agravos de Instrumento nº 5006980-10.2022.8.08.0000 e nº 5005577-35.2024.8.08.0000.

Os valores bloqueados nas contas dos agravantes (R$ 3.124,10, R$ 186,49 e R$ 205,23) estão claramente abaixo do teto de 40 salários-mínimos, razão pela qual se impõe a reforma da decisão agravada, com determinação de sua imediata liberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente de estarem depositados em caderneta de poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou em espécie.

A manutenção de bloqueio judicial de quantia inferior a esse limite viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e X, e 854, caput e §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1710162/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.03.2018, DJe 21.03.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006980-10.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 06.03.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005577-35.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 12.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016625-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERIVALDO BONATO e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo - SICOOB. O juízo de origem manteve o bloqueio de valores adicionais dos agravantes, apesar de suas impugnações com fundamento na impenhorabilidade de pequenas quantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da manutenção do bloqueio judicial de valores inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC e da jurisprudência do STJ e do TJES sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, ainda que não estejam depositados em caderneta de poupança, mas também em conta-corrente, fundos de investimento ou em espécie, conforme interpretação do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, no julgamento do REsp 1710162/RS, afirma que a proteção legal da impenhorabilidade deve abranger qualquer forma de depósito financeiro, desde que respeitado o limite de 40 salários-mínimos, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui jurisprudência consolidada no mesmo sentido, reconhecendo a impenhorabilidade de valores inferiores ao limite legal, independentemente da modalidade de depósito, como demonstrado nos Agravos de Instrumento nº 5006980-10.2022.8.08.0000 e nº 5005577-35.2024.8.08.0000.

Os valores bloqueados nas contas dos agravantes (R$ 3.124,10, R$ 186,49 e R$ 205,23) estão claramente abaixo do teto de 40 salários-mínimos, razão pela qual se impõe a reforma da decisão agravada, com determinação de sua imediata liberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente de estarem depositados em caderneta de poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou em espécie.

A manutenção de bloqueio judicial de quantia inferior a esse limite viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e X, e 854, caput e §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1710162/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.03.2018, DJe 21.03.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006980-10.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 06.03.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005577-35.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016625-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
ERIVALDO BONATO, LORENA GIUBERTI LAURETH BONATO e LEANDRO GIUBERTI FACHINOTI

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO -
SICOOB

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Erivaldo Bonato, Lorena Giuberti Laureth Bonato e Leandro Giuberti Fachinoti contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 5000203-22.2023.8.08.0049), movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo - SICOOB.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, cabível, e contando o Agravante com legitimidade e interesse recursal.

DO MÉRITO

O caso origina-se de execução de título extrajudicial (5000203-22.2023.8.08.0049) promovida pelo Sicoob contra os executados, que apresentaram impugnações visando à liberação de valores impenhoráveis. O Juízo de primeira instância deferiu parcialmente os pedidos, mantendo o bloqueio de valores adicionais de Erivaldo, Lorena e Leandro.

A controvérsia reside na validade da decisão ID 38872984 que manteve o bloqueio de valores adicionais de Erivaldo, Lorena e Leandro, e a análise dos autos demonstra que a decisão merece ser reformada.

O agravo versa sobre a legalidade da manutenção de bloqueio de valores de pequeno montante, à luz dos princípios da menor onerosidade, impenhorabilidade e limitação da constrição.

As normas aplicáveis abrangem os arts. 833, IV e X, e 854, caput e §§1º a 3º, do CPC, além de jurisprudência do STJ e do TJES sobre a impenhorabilidade de valores.

Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (STJ; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Na mesma linha, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PENHORA DE VALORES EM QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso X, dispõe que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
2.
“Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”
(STJ; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). 3. Através do sistema BACENJUD 2.0 foi bloqueado de conta bancária de titularidade do executado a quantia de R$ 2.883,43 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), de modo que deve ser reconhecida a impenhorabilidade da referida quantia, porque inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006980-10.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo interposto contra decisão que manteve a penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado através do sistema SISBAJUD em contas-correntes de titularidade da executada (ora Agravante) Edna Cellis Vaccari Baltar. 2.
“Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
” (STJ; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005577-35.2024.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 12/08/2024)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR INTEGRALMENTE a r. decisão interlocutória, a fim de determinar a liberação imediata dos seguintes valores: (i) R$ 3.124,10 (três mil, cento e vinte e quatro reais e dez centavos) de titularidade de Erivaldo Bonato; (ii) R$ 186,49 (cento e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos) e (iii) R$ 205,23 (duzentos e cinco reais e vinte e três centavos), de titularidade de Lorena Giuberti Laureth Bonato e Leandro Giuberti Fachinoti, respectivamente.

Custas recursais a serem suportadas pelo Agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.